Tribunal: TJMT
Processo: 1036910-73.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1036910-73.2018.8.11.0041
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Fernando Subtil de Almeida
DECISÃO
Vistos, etc.
Da leitura dos autos, denota-se dos autos que as razões do apelo, do Estado de Mato Grosso, foram subscritas pela Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que é a minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido.
De consequência, determino a remessa dos autos à Secretária para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio Vidal.